Tribunal: TJDFT
Processo: 0005793-75.2005.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005793-75.2005.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSIAS ALVES CONSERVA, EZEQUIEL LUIZ VANDERLEI SUCESSOR: JORGE CARLOS DOS SANTOS CONSERVA, CATIA DOS SANTOS CONSERVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se ao juízo da execução para que informe quem é(são) o(s) beneficiário(s) dos honorários contratuais destacados, bem como respectivas cotas, no caso de ser mais de um advogado contemplado. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios